Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736931-88.2020.8.07.0001 RECORRENTES: TOPAZ ADVISORS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, PATRÍCIA TENDRICH PIRES COELHO RECORRIDO: MATHEUS GOMES MACHADO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 38625951 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. EXCESSIVIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. CABIMENTO. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando verificado que o parâmetro legal previsto no § 2o do referido dispositivo mostra-se elevado frente ao trabalho desenvolvido na demanda, revelando-se desproporcional à complexidade do feito e à curta duração do processo. 2. Apelo conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não podem ser fixados com base no critério da equidade quando o valor atribuído à causa for elevado. No aspecto, apontam ainda divergência jurisprudencial com precedente do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014